Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DIVERGÊNCIA DE ITENS EXTRAVIADOS APRESENTADOS EM REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM E NA PETIÇÃO INICIAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.916,50, a título de danos materiais, e R$ 500,00, por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio de bagagem.
3. O recorrente, em suma, requer a majoração da indenização por danos materiais (itens extraviados) e morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade – teoria do risco do negócio.
6. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transmover com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749, do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
7. No caso, incontroverso o extravio de bagagem pertencente ao autor/recorrente e transportada pela ré/recorrida em voo nacional, conforme, inclusive, documentação anexada (ID 40231010), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.
8. Embora seja ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem, com vistas a limitar eventual valor de indenização, o recorrente preencheu Registro de Irregularidade de bagagem (RIB – ID 40230707) junto à recorrida, após o desembarque, listando apenas os seguintes itens como extraviados: roupas femininas, 1 chinelo havaianas e 2 “constancia”; o que difere do extenso rol de pertences apresentado na petição inicial, sem um mínimo de prova de corroboração, tal qual fatura de cartão. Dessa maneira, carece de verossimilhança a alegação quanto aos prejuízos materiais, revelando-se equânime o montante indenizatório arbitrado na origem (R$ 2.916,50).
9. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a privação do uso dos seus bens, bem como a necessidade de se adquirir, coercitiva e inconvenientemente, itens outros necessários à logística de uma viagem, para além da perda de tempo útil, causa aflições psicológicas passíveis de compensação. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, majoro o valor fixado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.